Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL.
II - PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELO APELANTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO.
IV – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO.
V - AÇÃO INDENIZATÓRIA. V.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. V.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. SAQUES INDEVIDOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR.
VI - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. As questões relativas à incompetência do juízo, à legitimidade do Banco do Brasil S.A. e ao prazo prescricional do direito invocado pela parte autora foram definidas, respectivamente, em agravo de instrumento julgado por colegiado deste Tribunal e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150). Não podem tais questões ser objeto de reexame, sob pena de violação à regra posta no art. 507 do CPC Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas.
2. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso nos pontos em que pretende apreciação de divergências inexistentes na lide. Acolhida em parte a preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal.
3. Os documentos juntados nesta instância recursal não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada. Hipótese em que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
4. O juízo sentenciante apreciou a demanda e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não comprovação de ato ilícito praticado pelo réu, nos estritos limites do pedido formulado pelo impetrante, com observância dos arts. 141, 490 e 492, do CPC, e do princípio da congruência, não havendo que se falar em sentença citra petita, por não apreciação do pedido de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4.Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
6. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta aplicação de parâmetros legais relativos a correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, nem a ocorrência de saques indevidos e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para cálculo do valor dito devido, não traz qualquer indicação de que tenham sido considerados os necessários parâmetros previstos na legislação de regência para definição do índice da correção monetária e da taxa de juros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.